Tribunal: TJSP
Processo: 1059666-81.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Inexistência de omissões no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao afastamento da multa de 50% (cinquenta por cento) aplicada na nota fiscal no 63.895 e o afastamento da penalidade imposta a embargada por litigância de má-fé, bem como quanto ao "quantum" da verba honorária aplicada pela sucumbência da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Inexistência de omissões no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao afastamento da multa de 50% (cinquenta por cento) aplicada na nota fiscal no 63.895 e o afastamento da penalidade imposta a embargada por litigância de má-fé, bem como quanto ao "quantum" da verba honorária aplicada pela sucumbência da embargante – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a multa de 50% (cinquenta por cento) aplicada na nota fiscal no 63.895 não é devida, por ausência de previsão contratual; e que não restou demonstrada a litigância de má-fé da embargada, bem como que em razão da sucumbência em maior parte, condenou a embargada ao pagamento da verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.